Tribunal: TJDFT
Processo: 0734891-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTENSA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM CONTA-POUPANÇA. IMÓVEL DE ALTO VALOR EM NOME DO AGRAVANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 98 do CPC, tem direito à gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem que isso comprometa o seu sustento e de sua família.

2. A existência de intensa movimentação financeira na conta-poupança do agravante, com valores consideráveis, aliada à existência de imóvel de elevado valor registrado em seu nome, autorizam a conclusão de que o recorrente possui condições de arcar com os encargos do processo, não se tratando de pessoa hipossuficiente.

3. Recurso conhecido e não provido.